Tribunal: TJSP
Processo: 1000888-70.2019.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM DUPLICATAS LEVADAS A PROTESTO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ENDOSSATÁRIA-MANDATÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC.

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA No 476 DO STJ, NO SENTIDO DE QUE "O ENDOSSATÁRIO DE TÍTULO DE CRÉDITO POR

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM DUPLICATAS LEVADAS A PROTESTO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ENDOSSATÁRIA-MANDATÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC.

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA No 476 DO STJ, NO SENTIDO DE QUE "O ENDOSSATÁRIO DE TÍTULO DE CRÉDITO POR ENDOSSO-MANDATO SÓ RESPONDE POR DANOS DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO SE EXTRAPOLAR OS PODERES DE MANDATÁRIO.".

AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES DE MANDATÁRIO.

RECURSO DO RÉU PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.